Tribunal: TJDFT
Processo: 0733605-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DAS PROVAS. NÃO DEMONSTRADA. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. CONFIGURADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. REINCIDENCIA. CONFIGURADA. TERCEIRA FASE. PRIVILEGIO. INAPLICABILIDADE. REU REINCIDENTE.

I - Não está caracterizada a hipótese de flagrante preparado quando os agentes não instigam ou provocam a prática criminosa, mas apenas realizam diligências e aguardam a prática dos fatos, o que constitui flagrante esperado, que não é ilegal.

II - O crime de tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrante se prolonga no tempo, motivo pelo qual mitiga a inviolabilidade de domicílio, autorizando a autoridade policial a nele ingressar a qualquer hora do dia ou da noite, sem necessidade de autorização ou mandado, tanto mais quando presentes fundadas razões para a diligência.

III – Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, mediante a confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante prestadas em Juízo, além das circunstâncias da prisão, inviável falar-se em absolvição por ausência de provas ou na desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da LAD.

IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.

V - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006, determina a análise conjunta da natureza e quantidade de substância entorpecente apreendida. Verificada a nocividade e a grande quantidade das drogas, mantém-se a majoração da pena-base.

VI - A reincidência obsta a aplicação da causa especial de diminuição de pena delineada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, nao caracterizando bis in idem, mas apenas a estrita observância dos requisitos legais para a benesse.

VII – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, na forma do art. 33, § 2o, “b”, do CP, sendo inviável a substituição ou suspensão, ausentes os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP.

VIII - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.